Tribunal: TCU
Processo: 001.385/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1.073/2020-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Adir Ferreira de Souza, ex-prefeito do Município de Colniza/MT (gestão no período entre novembro de 2006 e agosto de 2007), contra o Acórdão 1073/2020-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do eminente Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual esta Corte, dentre outras medidas, considerou revéis os responsáveis Sergio Bastos dos Santos, Adir Ferreira de Souza e empresa Impertec - Impermeabilizações e Construções Ltda., julgou irregulares as suas contas e os condenou em débito solidário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde no Estado de Mato Grosso (Funasa/MT), à Controladoria-Geral da União e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso.